Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705230-07.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAEL D ANDREA AYRES EMBARGADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA, CT PONTOCOM LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAPHAEL D’ANDRÉA AYRES contra a r. decisão exarada no ID 49332880, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, pela ausência de preparo recursal, apesar da intimação do apelante, que deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo. Nas razões ofertadas no ID 48322283, o embargante afirma estar configurada obscuridade no decisum, haja vista que as custas foram devidamente recolhidas antes da interposição do recurso, e que o valor foi devidamente pago através da GRU de no 29417250101718155, como indicado no recurso de apelação. Ressalta que os patronos, por desconhecimento dos critérios deste egrégio Tribunal, utilizaram o mesmo critério do Tribunal do Rio de Janeiro, fazendo a menção da GRU que foi devidamente paga, na data de 24/05/2023. Ao final, postula o provimento do recurso, para admitir o recurso de apelação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi oposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil dispõe que (A) contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. De acordo com a certidão acostada ao ID 49442953 e com a tela de expedientes dos autos, observa-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/07/2023, com publicação realizada no dia 31/07/2023, passando o prazo recursal a fluir a partir do dia 01/08/2023 até o dia 07/08/2023, ao passo que o presente recurso foi oposto, apenas, em 08/08/2023. Dessa forma, observado que os embargos de declaração foram opostos em 08/08/2023 (ID 49861458), tem-se por evidenciada a intempestividade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 17:51:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora